Tribunal: CARF
Processo: 13896.901676/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.901676/2017-83
ACÓRDÃO
1101-001.425 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO.
FALTA DE INFORMAÇÕES
SUFICIENTES PARA PERMITIR O CANCELAMENTO.
Sem apresentar informações suficientes que relacionem créditos e débitos
dos respectivos pedidos de compensação para evitar duplicidade de
cobrança, fica prejudicado o pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação (DCOMP).

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.425 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901676/2017-83
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, contra Acórdão de primeira instância da DRJ que
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade protocolada pelo contribuinte
contra Despacho Decisório que não homologou o PER/DCOMP transmitido com o objetivo de
compensar débito(s) próprio(s) com crédito de IRRF, decorrente de recolhimento com DARF.
Ainda, para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Relatório do Acórdão recorrido:
A DCOMP em tela, foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho
Decisório em comento, assinado pelo AFRFB responsável pela análise do crédito.
De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
relacionado(s) nas “Informações Complementares da Análise do Crédito” (...), mas
integralmente utilizado(s) para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Consta ainda a informação de que o crédito foi indicado no PER/DCOMP (...).
Cientificado em (...), o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório
(...) manifestando a sua inconformidade ao Despacho Decisório, alegando:  o termo de intimação fundamentad
homologado com a alegação de inconsistências na informação dos créditos
constantes da declaração de compensação;  (...) foi elaborada Declaração de Débit
– DCTF
Retificadora, para espulgar o pagamento indevido a maior da DCTF que se
encontrava ativa na data do processamento do PER/DCOMP;  A PER/DCOMP (...) precisa
pois o valor correspondente ao
crédito excede o valor devido e o mesmo já foi uti1izado corretamente na
PER/DCOMP (...), na qual foi informado o crédito atualizado de (...);  cabe à RFB efetuar
empresa sobre a respectiva compensação, que se encontram devidamente
detalhadas na DCTF retificadora, (...), e no PER/DCOMP (...) que se utilizou do
crédito, bem como disponibilizar o cancelamento do PER/DCOMP (...).
O Acórdão recorrido, (...), no entanto, seguiu assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: (...)
Ementa: DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O Pedido de Cancelamento de Declaração de Compensação (DCOMP) obedece a
rito específico e seu exame cabe às unidades de jurisdição, não possuindo a DRJ
competência para cancelar seus efeitos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.425 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901676/2017-83
3
Sem Crédito em Litígio
Isso porque o Conselheiro Relator apresentou o seguinte dispositivo:
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para: 
indeferir o pedido de cancelamento do PER/DCOMP (...);  sejam tomadas as providência c
débito confessado no PER/DCOMP ora guerreado.
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, às
efls. 292-304, repisando os argumentos já expostos na manifestação de inconformidade, e
requerendo o seguinte:
Ante todo o exposto, requer seja recebida e conhecida o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO por tempestiva e, pelo mérito, seja ela julgada procedente em sua
totalidade para:
(i) Preliminarmente, sejam os autos remetidos à origem para que a fiscalização se
certifique de que, inexistindo débitos a serem recolhidos (...), no âmbito do
PERDCOMP (...), diante das conciliações realizadas pela Recorrente em DCTF
retificadora, seja feito o integral cancelamento do débito consubstanciado na
PER/DCOMP em comento;
(ii) Seja realizado o arquivamento deste processo e cancelamento das cobranças
indevidas, em razão de duplicidade na cobrança dos débitos (...), conforme
reconhecido pela própria decisão recorrida em razão da transmissão anterior da
DCOMP (...) e que também acusa idêntico débito;
(iii) No mérito, seja dado provimento ao recurso voluntário, a fim de cancelar a
PERDCOMP objeto de análise, bem como o débito a ela vinculado;
(v) Subsidiariamente, caso não se entenda dessa forma, seja ao menos
reconhecida a contradição do acórdão recorrido, que julgou o processo
administrativo fora dos limites do pedido contido na manifestação de
inconformidade e ao mesmo tempo determinou duas medidas contraditórias
entre si, com a consequente reforma do v. acórdão para que seja definitivamente
cancelada a cobrança objeto do presente processo administrativo de
compensação.
Após, os autos foram remetidos ao CARF, para apreciação e julgamento.
Em sessão de julgamento realizada em 18/10/2021 em julgamento realizado na 1a
Turma da 2a Câmara da 1a Sessão, sob minha relatoria, decidiu-se pela conversão do julgamento
em diligência para que a autoridade de origem confirmasse eventual quitação dos débitos
referidos na compensação e possível duplicidade de declaração de débito na DCOMP no
34410.39618.160916.1.3.04-2919, sem prejuízo de intimar a contribuinte a apresentar
documentos complementares, devendo ser dado ciência do resultado da diligência ao
contribuinte, dando-lhe prazo de trinta dias para manifestar-se, se assim o desejar. Após a
conclusão da diligência, os autos devem retornar ao CARF para apreciação e julgamento.
Cumprida a diligência, conforme despacho de fls. 870/890, os autos retornam a
julgamento.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.425 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901676/2017-83
4
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, comportando conhecimento.
Conforme relatado, trata-se do PER/DCOMP Inicial no. 34410.39618.160916.1.3.04-
2919. Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior do tributo IRRF (código 0473) que teria
sido recolhido em 01/04/2015.
A recorrente argumenta que transmitiu 2 (duas) DCOMPs para formalizar o mesmo
crédito, a saber, a DCOMP no. 34410.39618.160916.1.3.04-2919 e a DCOMP no.
21176.84921.190916.1.3.04-8001.
No entanto, agora a recorrente requer que a RFB cancele a primeira DCOMP
transmitida em 16/09/2016 e considere como válida somente a segunda DCOMP transmitida em
19/06/2016.
Não obstante, caberia à própria empresa interessada esse ato de cancelamento
antes mesmo de transmitir a segunda DCOMP. Em outras palavras, pelo que parece, a falta de
cancelamento da primeira DCOMP antes de transmitir uma segunda DCOMP retificadora, motivou
que o Sistema de Controle de Crédito (SCC) acatasse ambas as DCOMPs como válidas e as
analisasse como DCOMPs individuais, cada uma delas demonstrando um crédito diferente.
A diligência resultou na confirmação do equívoco do contribuinte, tendo
confirmado se tratar de crédito único no montante de R$ 195.592,69 oriundo de Pagamento
Indevido ou a Maior de IRRF (código 0473).
Contudo, o contribuinte, em sede de diligência, não trouxe respostas suficientes,
em minha leitura e, em alguns aspectos, entendo que não houve elementos para uma adequada
análise conjunta do mérito do presente caso.
Isso porque não se confirmou quais os débitos e relacionados créditos vinculados às
compensações pretendidas que confirmariam duplicidade.
Sequer foi confirmado se foi gerado processo administrativo relacionado ao DCOMP
no. 21176.84921.190916.1.3.04-8001.
Assim, como a diligência não foi suficientemente cumprida, na falta de maiores
elementos, há impossibilidade ao atendimento do pedido do contribuinte (cancelamento da
PER/DCOMP no 34410.39618.160916.1.3.04-2919).
Em outras palavras, tenho que concordar com a decisão recorrida que, por um lado,
indeferiu o pedido de cancelamento do PER/DCOMP no 34410.39618.160916.1.3.04-2919, mas
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.425 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901676/2017-83
5
que, por outro lado, entendeu por prudência que fossem tomadas as providências cabíveis para
evitar a cobrança em duplicidade do débito confessado no PER/DCOMP ora guerreado.
Na mesma linha, creio que a cautela manifestada na sede impugnatória cabe
também em sede recursal. que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme prevê
o RICARF.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário para: a) indeferir o pedido
de cancelamento do PER/DCOMP n. 34410.39618.160916.1.3.04-2919; b) que o PER/DCOMP no
34410.39618.160916.1.3.04-2919a seja analisado em conjunto com o DCOMP no.
21176.84921.190916.1.3.04-8001 e eventual processo administrativo a esse relacionado, em que
se discute o segundo crédito, para análise conjunta e para evitar a duplicidade da cobrança do
crédito em discussão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 907
DF CARF MF
Original